Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715370-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA MILITAO PINTO, JOAO PINTO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703113-92.2018.8.07.0009, determinou que a parte devedora, ora agravante, efetue o pagamento da multa arbitrada em razão do descumprimento da obrigação de fazer constante do título executivo judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante afirma que possui total interesse em realizar o devido cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo, e não tem medido esforços para concluir os trabalhos, no entanto, afirma que divergências com a parte ex-adversa, assim como com a síndica do condomínio do edifício onde a obra deve ser realizada não têm possibilitado o regular cumprimento da referida obrigação. Assevera que já providenciou todo o necessário para proceder a execução do serviço e, com isso, viabilizar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, de modo que se encontra à disposição para executar os reparos necessários às suas expensas. Faz considerações sobre a finalidade e a aplicação da multa, destacando a possibilidade de revisão do valor a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Alega a excessividade do valor fixado, configurando medida desproporcional em relação ao bem da vida que ela pretende resguardar. Enfatiza que de sua parte não há qualquer resistência em dar cumprimento à medida fixada, motivo pelo qual não há a necessidade de fixação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação, especialmente no patamar exorbitante em que foi fixada. Sustenta, ainda, que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto e consequentemente enriquecimento sem causa da parte agravada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tece demais considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese recursal. Por fim, pugna pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada para que seja afastada a fixação da multa por descumprimento. Preparo recolhido no ID 35309440 e ID 35309439. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo a decisão agravada (ID 122325655 - autos de origem): Conforme sentença proferida nos autos, no dia 30/04/2019, restou determinado que a parte requerida deveria proceder ao reparo do teto da unidade residencial, de modo a sanar o vazamento de água recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias para início dos serviços, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, e que a conclusão dos serviços deveria ocorrer em 60 dias, pois se trata de serviço de simplicidade franciscana. Apesar da simplicidade do serviço a ser realizado, a requerida não cumpriu a obrigação de fazer e, por essa razão, a parte autora interpôs cumprimento de sentença da obrigação de pagar e obrigação de fazer. A decisão de id. 83119846 recebeu o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, a qual foi cumprida pela primeira executada conforme comprovante de pagamento de id. 85638110. Apesar da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela segunda executada (id. 85643787), o valor remanescente foi devidamente pago e, por essa razão, o feito foi extinto em relação à obrigação de pagar (id. 109845043) e a parte executada foi intimada quanto a obrigação de fazer. Apesar de devidamente intimada, a parte exequente informou que a obrigação de fazer não foi satisfeita e requereu a aplicação da multa fixada e a execução do serviço pelo exequente as custas do executado. Em manifestação, a parte requerida afirmou que não é possível a realização de reparos no período de chuva e que é necessária autorização do condomínio. Informa que tentou contato com a parte autora, sem sucesso. Ademais, alega que inviável a aplicação da multa fixada, uma vez que desproporcional. Vieram os autos conclusos. DECIDO Apesar das alegações da parte requerida acerca das tentativas de contato com a parte autora e falta de autorização do condomínio, estas não restaram provadas nos autos. No mais, em que pesem as condições climáticas influenciarem na realização dos reparos, já se passaram meses da determinação de realização dos serviços e, por óbvio, houve dias com condições climáticas favoráveis. Conforme fotografias do telhado e das paredes do imóvel juntados pela parte exequente, resta evidente que as infiltrações persistem e que não foi cumprida a obrigação de fazer determinada na sentença. Diante disso, a multa já fixada pode ser exigida. Ademais, a fim de evitar maiores transtornos e prejuízos à parte exequente, defiro o pedido de realização dos reparos pela parte exequente às custas do executada. Portanto, intime-se a parte exequente para que apresente os orçamentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, intime-se a parte devedora, por DJe, na pessoa de seu(ua) advogado(a) constituído(a), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor da multa de R$ 10.000,00, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Após a apuração do saldo relativo ao reparo, a parte requerida será devidamente intimada a depositar o valor devido, sob pena de acréscimos legais. No caso ora em exame, o título executivo judicial julgou procedente em parte o pedido da parte autora (agravados) para condenar a ora agravante em obrigação de fazer reparos no teto da unidade residencial dos agravados. Para tanto, fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. In casu, as astreintes foram fixadas para dar efetividade à determinação judicial consistente em obrigação de fazer imposta à agravante, com o fito de compeli-la a executar os reparos no teto do imóvel residencial da parte agravada. Verifica-se que é incontroverso nos autos que a obrigação de fazer determinada no título executivo judicial não foi cumprida até o presente momento. Além disso, consoante bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a obrigação imposta não é de grande complexidade, sendo que o prazo concedido para a consecução dos trabalhos afigurou-se mais do que suficiente para tanto. Assim, o caso não cuida de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial. No que tange ao montante da multa arbitrada, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, pois considerando que o valor máximo arbitrado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa. Portanto, não representa enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca. (Acórdão 1344291, 07069317420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 17 de maio de 2022 19:17:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador